Tribunal: TCU
Processo: 018.525/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito da Lei Rouanet, que teve por objeto "produzir e apresentar uma peça de teatro itinerante e gratuita para estudantes de escolas públicas na faixa etária de 8 a 12 anos". Análise das alegações de defesa. Revelia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor de Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME (CNPJ: 07.481.398/0001-74), Antônio Carlos Belini Amorim (CPF: XXX.174.398-XX) e Felipe Vaz Amorim (CPF: XXX.735.101-XX), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 09-3293, cujo objeto consistia em produzir e apresentar uma peça de teatro itinerante e gratuita para estudantes de escolas públicas na faixa etária de 8 a 12 anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME (CNPJ: 07.481.398/0001-74), Antônio Carlos Belini Amorim (CPF: XXX.174.398-XX) e Felipe Vaz Amorim (CPF: XXX.735.101-XX), com fundamento no art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 202, §8o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com base nos arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, as contas de Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME (CNPJ: 07.481.398/0001-74), Antônio Carlos Belini Amorim (CPF: XXX.174.398-XX) e Felipe Vaz Amorim (CPF: XXX.735.101-XX), e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas a seguir discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência Débito/Crédito 180.000,00 27/12/2012 Débito 483.000,00 19/12/2012 Débito 1.259,13 4/2/2014 Crédito 9.3. aplicar individualmente à Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME (CNPJ: 07.481.398/0001-74), ao sr. Antônio Carlos Belini Amorim (CPF: XXX.174.398-XX) e ao sr. Felipe Vaz Amorim (CPF: XXX.735.101-XX) a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do Tribunal, no valor de R$ 998.000,00 (novecentos e noventa e oito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, §7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.